Tribunal: TJES
Processo: 5000546-49.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000546-49.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: SUED SOUZA NASCIMENTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. MERA JUNTADA DE FATURAS SEM CONTRATO ASSINADO OU HISTÓRICO DE COMPRAS. RESOLUÇÃO BACEN Nº 3.919/2010, ART. 13. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Dacasa Convolata S. A. – em liquidação ordinária contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de Sued Souza Nascimento, por ausência de prova do contrato de cartão de crédito e de demonstração da origem do débito, com extinção do processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de faturas de cartão de crédito, desacompanhadas de contrato assinado, histórico de compras e discriminação dos gastos exigida pela Resolução BACEN n. 3.919/2010 (art. 13), é suficiente para amparar a cobrança judicial do suposto débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, o que exige demonstrar a existência da relação contratual e a origem do débito cobrado.

A mera juntada de faturas, sem contrato assinado, sem identificação da origem dos lançamentos, sem evolução dos juros rotativos e sem prova do uso reiterado do cartão, configura prova unilateral e insuficiente para a cobrança.

A Resolução BACEN n. 3.919/2010, art. 13, impõe a discriminação, por evento, dos gastos realizados com o cartão; a inobservância desse requisito inviabiliza a verificação da origem do débito.

A alegação de que a adesão ocorreu por intermédio de parceiras terceiras não exime a credora do dever de conservar e produzir os documentos indispensáveis à comprovação da relação jurídica e dos lançamentos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça afirma que, ausentes contrato assinado ou comprovação da efetiva utilização do cartão, inexiste prova mínima da relação jurídica, tornando inviável a cobrança judicial do débito (TJES, Apelação n. 5003451-33.2022.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, publ. 12-05-2025).

Também se reconhece que o descumprimento do art. 13 da Resolução n. 3.919/2010 do BACEN, quanto à discriminação dos gastos por evento, impede a verificação da origem do débito e obsta a pretensão de cobrança (TJES, Apelação nº 5004553-90.2022.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, publ. 04-11-2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A juntada apenas de faturas, sem contrato assinado e sem histórico discriminado de compras, não comprova a relação jurídica nem a origem do débito em ação de cobrança de cartão de crédito. 2. O descumprimento do art. 13 da Resolução BACEN nº 3.919/2010, que exige discriminação dos gastos por evento, inviabiliza a cobrança judicial. 3. A intermediação por terceiros na captação de clientes não afasta o dever do credor de comprovar a contratação e a efetiva utilização do cartão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Resolução BACEN n. 3.919/2010, art. 13, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação n. 5003451-33.2022.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, publ. 12-05-2025; TJES, Apelação n. 5004553-90.2022.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, publ. 04-11-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000546-49.2022.8.08.0050.

APELANTE: DACASA CONVOLATA S. A. – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA (
NOVA RAZÃO SOCIAL DA
DACASA FINANCEIRA S. A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO).

APELADO: SUED SOUZA NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Dacasa Convolata S. A. - em liquidação ordinária (nova razão social da Dacasa Financeira S. A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento)
em face d
a
respeitável sentença
i
d 16441912,
prof
erida
nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA” proposta por ela contra
Sued Souza Nasicmento
, que julgou “IMPROCEDENTE o pedido autoral, ao tempo que declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Nas razões do recurso
(id 16441913
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “em decorrência do inadimplemento pela Apelada das faturas devidas, a Apelante ajuizou a demanda de cobrança, demonstrando os efetivos gastos, bem como os encargos cobrados por operação realizada”;
2) “os valores descritos nas faturas são compostos pelas compras, parcelamentos, juros rotativos, juros de atrasos e multas, indicados de forma segregada, conforme prevê o art. 13, incisos II e IV da referida resolução, razão pela qual demonstra que as faturas são documentos hábeis para lastrear a pretensão de cobrança deduzida nos autos originários”; e 3) “comercializava apenas a bandeira DACASA, razão pela qual, os cartões sempre foram ofertados pelas empresas parceiras, especialmente do setor varejista, ao cliente, permitindo, assim, a adesão ao cartão de crédito com a bandeira DACASA e acesso ao crédito pré-aprovado e utilização do limite disponibilizado”, não possuindo “acesso aos documentos assinados pelo cliente, pois, como sobredito, a adesão ocorria através de empresas terceiras e parceiras, as quais eram responsáveis pela análise de risco e crédito”.

Requereu
seja
“provido o presente recurso de Apelação, reformando-se integralmente a sentença, nos termos alhures expostos, determinando, por consequência, a regular tramitação do feito”.

O recurso não deve ser provido.

A apelante não logrou comprovar o fato constitutivo do direito dela, motivo pelo qual impõe-se a manutenção do julgamento de improcedência da pretensão que deduziu em juízo.

Conforme salientou o ilustre Julgador singular “vê-se que a Requerente não apresentou um contrato assinado pelo Demandado e nas faturas de cartão de crédito que instruem a inicial não há identificação de origem, evolução de cobrança de juros rotativos e sem demonstrar que houve uso reiterado do cartão de crédito”.

A orientação deste colendo Tribunal de Justiça é no sentido de que “a mera juntada de faturas de cartão de crédito, desacompanhadas de histórico de compras ou contrato firmado entre as partes, configura prova unilateral e insuficiente para o ajuizamento da ação de cobrança”, restando esclarecido ainda que “A jurisprudência é firme no sentido de que, na ausência de contrato assinado ou de comprovação da efetiva utilização do cartão, não há prova mínima da existência de relação jurídica entre as partes, sendo inviável a cobrança judicial do suposto débito. As faturas constantes dos autos apresentam exclusivamente encargos, multas e anuidades, sem descrição de compras ou outras operações, não sendo capazes de comprovar a origem do débito ou a adesão do consumidor ao contrato”(apelação n. 5003451-33.2022.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 12-05-2025).

Também já foi assentado por este colendo Tribunal de Justiça que “O art. 13 da resolução nº 3.919/2010 do Banco Central exige a discriminação dos gastos realizados com o cartão por evento, o que não foi atendido pela autora, uma vez que as faturas apresentadas não incluíram essas informações detalhadas... A falta de cumprimento dos requisitos formais previstos na resolução do Banco Central inviabiliza a pretensão de cobrança, uma vez que impede a verificação da origem do débito cobrado” (apelação n. 5004553-90.2022.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 04-11-2024).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso

e majoro a verba honorária sucumbencial para
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.